Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA NO FORO PREVISTO NA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da preliminar de incompetência por complexidade da causa suscitada em contrarrazões. Contrarrazões aos embargos apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. De fato não houve análise da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais fundada na suposta complexidade da causa, matéria aventada pela embargante nas contrarrazões ao Recurso Inominado. Assim, a omissão está configurada.
IV. Cumpre ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo, portanto, à vedação da inovação recursal. A existência de ação sob o rito ordinário na qual se contesta a multa, objeto da execução, não torna a presente ação complexa e nem acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial, mas tão somente eventual suspensão da execução por prejudicialidade externa. Tal matéria, contudo, deve ser submetida à análise do Juízo de origem, uma vez que não constitui objeto da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
V. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.